Tribunal: TJPA
Processo: 0802259-07.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10678 - Sequestro de Verbas Públicas
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802259-07.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” PARA O CUMPRIMENTO EM CINCO DIAS. MULTA APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. AUTORIZAÇÃO DE BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO. CABIMENTO. MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$1.000,00. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PATAMAR MÁXIMO PARA INCIDÊNCIA A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e três de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(membro).

Belém, 23 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que concedeu a tutela provisória nos autos da Ação Civil Pública (Proc. 0800612-87.2019.814.0028) proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, determinando que o Estado do Pará, em solidariedade com o Município de Marabá, providenciasse, no prazo de cinco dias, a realização de cirurgia em favor de paciente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, estando presentes os requisitos legais,
DEFIRO
a medida de tutela provisória em parte,
inaudita altera pars
, no sentido de
DETERMINAR
aos réus
MUNICÍPIO DE MARABÁ E AO ESTADO DO PARÁ
, por meio da sua Secretaria Municipal e Estadual de Saúde, que viabilize,
no prazo de 05 (cinco) dias
, da efetiva intimação, em caráter de urgência, a
realização da cirurgia procedimento cirúrgico de ANGIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR em favor do paciente EDIVAN MIRANDA DA SILVA, conforme laudo médico de TFD de ID 8227942, devendo providenciar, com urgência, o seu encaminhamento para hospital apto a realização da cirurgia no município de Marabá ou ainda, Belém ou qualquer ente federativo, às expensas do requerido, com acompanhante.

Para garantir o cumprimento dos demais termos desta decisão
FIXO MULTA DIÁRIA
no valor de R$1.000,00 (mil reais), de forma solidária, aos réus
MUNICÍPIO DE MARABÁ e ESTADO DO PARÁ
, em caso de descumprimento da presente decisão judicial, sem limite final, podendo se persistir por mais de 10 (dez) dias ser desde logo efetuado o bloqueio BACENJUD e a astreinte convertida para que a obrigação seja cumprida pelo próprio autor, nos termos do art. 297 do CPC”.

Em suas razões (id nº 1530024), o agravante relata os fatos e, no mérito, em resumo, d
efende a impossibilidade de sequestro de verbas públicas diante do desrespeito à regra constitucional do regime de precatório.

Destaca que os
recursos públicos
, uma vez voltados

ao atendimento das necessidades da coletividade, gozam de proteção constitucional específica e, desta forma,
estes só podem ser objeto de satisfação de créditos reconhecidos judicialmente quando as decisões já não possam ser reformadas – pela ocorrência do trânsito em julgado -, bem como mediante o procedimento do precatório requisitório ou da requisição de pequeno valor
, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

Assim, esclarece que
a liberação de recurso, prevista pela decisão vergastada, só pode ser ultimada após o trânsito em julgado, com a determinação de imutabilidade da decisão, pelo que entende que a determinação judicial no sentido de bloquear verbas públicas configura autêntica e patente violação ao devido processo legal, em suas dimensões material e formal.

Destaca que a supremacia do interesse público está no mesmo patamar normativo do direito à saúde, configurando-se uma colisão de princípios a ser resolvida por um juízo de proporcionalidade.

Ressalta que a determinação judicial combatida desrespeita também a necessária atenção à ordem cronológica de inscrição dos precatórios, visto que, ao permitir que o interessado receba, imediatamente, dinheiro dos cofres públicos, o d. Juízo
a quo
confere a ele um tratamento diferenciado, prejudicando todas as pessoas que, após o trânsito em julgado de suas ações (ou seja, respeitando todos os requisitos necessários ao pagamento a ser efetuado pela Fazenda Pública), estão aguardando o recebimento dos valores que lhe são devidos.

Sustenta a necessidade de estabelecer uma limitação às astreintes fixadas.

Pleiteia a concessão do efeito suspensivo por restarem preenchidos os requisitos necessários previstos em lei, destacando que
o perigo de dano reside no fato de que o agravante poderá sofrer bloqueio em suas contas públicas, sem limite algum, em prejuízo a toda população paraense.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada a fim de afastar a possibilidade de sequestro de verbas públicas e seu levantamento antes do trânsito em julgado da sentença, assim como estabelecer um teto máximo à multa diária cominada.

No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada confirmando a decisão do efeito suspensivo.

Juntou documentos.

Os autos eletrônicos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, deferi parcialmente o pedido de efeito ativo apenas para
estabelecer que a multa diária fixada em R$1.000,00 por dia de descumprimento deverá observar o limite de R$50.000,00 (id nº 1553407).

O agravado apresentou contrarrazões (id nº 1593530).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de Agravo de Instrumento (id nº 2109433).

Determinei a inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual (id nº 2797918.

O feito foi julgado pelo colegiado em sede de plenário virtual, porém, posteriormente, o julgamento foi declarado nulo, via embargos de declaração (id nº 3116240), visto que o Estado do Pará havia peticionado nos autos requerendo que o Agravo de Instrumento fosse julgado através de videoconferência para que tivesse a oportunidade de realizar a sustentação oral.

Diante disso, coloco novamente o feito em mesa para julgamento do Agravo de Instrumento.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciá-lo.

Havendo preliminar suscitada, passo ao seu exame.

1.

Satisfatividade da Decisão Agravada.

O Estado agravante sustenta que a decisão agravada é claramente satisfativa, visto que esvazia o próprio mérito da ação e que só pode ser executada após o seu trânsito em julgado.

Sobre o tema, cumpre esclarecer que, n
o que diz respeito à vedação de concessão de tutelas de urgência contra o Poder Público prevista no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, tem-se que a norma em comento não apresenta incidência absoluta, uma vez que admite mitigação quando se tratar de direito ou interesse de maior relevância, especialmente quando se analisa matéria afeta à saúde do jurisdicionado que necessita de atendimento médico para garantia de sua vida.

Assim, entendo que não merece prosperar tal alegação, posto que a regra da impossibilidade de concessão de liminar de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública possui exceções, uma das quais recai exatamente sobre as hipóteses de providências médicas urgentes, como no caso em exame.

Isso porque o direito fundamental à saúde deve prevalecer sobre o interesse financeiro do Poder Público, significando que, no confronto entre ambos, prestigia-se o primeiro em detrimento do segundo face a sua garantia constitucional. Assim, caso haja a demonstração de que determinado procedimento médico é urgente e indispensável à vida do cidadão, deve-se concluir que prevalece o direito fundamental à saúde em detrimento da regra proibitiva da concessão de liminar contra o poder público, ainda que esgote no todo ou em parte a ação.

Esse inclusive é o entendimento dos nossos tribunais pátrios. Vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DO ART. 16 DA LEI 12.016/09. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL APÓS CUPRIDO O PRAZO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. PEDIDO QUE ENCONTRA AMPARO NO ART. 45 DA LEI ESTADUAL Nº 5.351/86. PORTARIA DA SEDUC QUE DETERMINA QUE O PEDIDO SEJA REALIZADO COM ANTECEDENCIA MINIMA DE 15 DIAS ANTES DO INICIO DO CURSO. EXCESSO DE PODER REGULAMENTAR DA ADMINISTRAÇÃO. CARÁTER SATISFATIVO DA LIMINAR. PRESENÇA DE FUMUS BONIS JURIS E PERICULUM IN MORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Constitui claro excesso de poder regulamentar da Administração Pública, a limitação do gozo de um direito outorgado ao servidor por lei, vez que os decretos regulamentares destinam-se a explicitar, pormenorizar e até a interpretar a lei. Por isso não pode haver extrapolação do conteúdo do texto regulamentando, sob pena de afronta aos princípios da hierarquia das normas e da legalidade. 2. Tendo o impetrante, após a conclusão do estágio probatório, requerido à autorização para gozo da licença para aprimoramento profissional, e sendo a mesma indeferida pela administração, tem-se a lesão ao direito subjetivo do ora agravado, já que a Lei Estadual nº 5.351/86, prevê em seu art. 45 a licença almejada, exigindo-se apenas para a sua concessão que a atividade inerente ao curso verse sobre assunto ou tema referente à educação, o que foi exaustivamente exposto na decisão ora atacada. 3.
No que tange ao caráter satisfativo da liminar, cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em reiterada jurisprudência, já firmou posicionamento acerca da possibilidade da concessão de tais medidas, estando presentes os requisitos de fumus boni juris e periculum in mora, visando à preservação do bem maior, como se observa no caso em estudo. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ-PA - MS: 201330262217 PA, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 05/11/2014, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 07/11/2014) (grifei).

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. I. Sendo o Sistema Único de Saúde (SUS) composto pela União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária dos aludidos entes federativos, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para figurar no pólo passivo das demandas que objetivam assegurar o acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros (AgRg no Ag 886.974/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2007, DJ 29/10/2007 p. 208). II. As próprias cópias juntadas pelo recorrente, de onde contam não só o laudo de médico competente atestando a enfermidade da agravada, bem como documentação do SUS (Laudo Médico de Tratamento Fora do Domicílio), garantem toda informação necessária concernente à concessão do auxílio. III.
Quanto à impossibilidade de concessão de liminar de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública, tenho que a exceção recai exatamente sobre as hipóteses de providências médicas urgentes, como no caso em exame
. IV. Recurso desprovido.” (TJ-MA - AG: 217172008 MA, Relator: ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/12/2008, SAO LUIS). (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA -
CONCESSÃO DE LIMINAR DE CARÁTER SATISFATIVO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE
- PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO PERICULUM IN MORA E DO FUMUS BONI IURIS - INDUBITÁVEL - CONCESSÃO DA MEDIDA - IMPERIOSIDADE - DETERMINAÇÃO LEGAL DE QUE SEJA EFETIVA A DESTRUIÇÃO TOTAL DAS SOQUEIRAS PARA QUE O PRODUTOR POSSA SER AGRACIADO COM BENEFÍCIOS FISCAIS - DESTRUIÇÃO NÃO EFETIVADA DENTRO DO PRAZO LEGAL, EM VIRTUDE DE PROBLEMAS CLIMÁTICOS - UTILIZAÇÃO DE TODOS OS MEIOS DISPONÍVEIS PARA QUE TAL DESTRUIÇÃO VIESSE A SER CONCRETIZADA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - INSERÇÃO DO PRODUTOR NO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL - MEDIDA QUE SE IMPÕE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. (TJ-MS - AGV: 26190 MS 2008.026190-1, Relator: Des. Rêmolo Letteriello, Data de Julgamento: 06/11/2008, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/11/2008) (grifei)

Por essa razão, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO.

Conforme relatado, i
nsurge-se o agravante contra decisão proferida pelo juízo de piso que concedeu tutela de urgência em favor do substituído determinando que o Estado do Pará, em responsabilidade solidária com o Município de Marabá,

no prazo de 5 dias, realizasse o encaminhamento e internação e a
realização do procedimento cirúrgico de ANGIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR em favor do paciente EDIVAN MIRANDA DA SILVA, sendo que deveria ser providenciado o encaminhamento do paciente a hospital apto a realização da cirurgia no Município de Marabá ou, ainda, em Belém ou em qualquer ente federativo, às expensas do requerido, com acompanhante.

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in) deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em
análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.

De fato.

Quanto à matéria de fundo debatida, extrai-se da leitura dos autos que se trata de realização de procedimento cirúrgico para a realização de
ANGIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR
, ligando-se, a causa, intrinsecamente ao direito à saúde consagrado na Constituição da República em seus artigos 6º e 196, “
in verbis”:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, pela própria disposição literal referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos e suplementos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que as argumentações relativas a limites orçamentários, ofensa ao princípio da igualdade, não intervenção do Judiciário, o frisado caráter limitado de eficácia da norma constitucional, caiam por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode auferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).

O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput
http://www.stf.gov.br/legislacao/constituicao/pesquisa/artigoBd.asp
, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF."

(RE 271.286-AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=271286&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2013
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00,
DJ
de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06,
DJ
de 2-2-07. (grifei)

Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.

(...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”

(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).

A respeito das normas previstas nos artigos 196 e 198 da CF
[1]
deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida e à dignidade da pessoa humana.

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado do Pará, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado em sentido amplo.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive, sobre o tema, no sentido do que restou explanado, assentou:

“O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da CF/88 – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (TJ/MG Ação Civil Pública 1.0017.04.011431-0/001(1), Des. Rel. Nepomuceno Silva, D.J 25/05/2006)

Ainda que este entendimento seja superado, a matéria tratada nos art. 196 e 198
[2]
já está regulamentada por meio da Lei 8.080/90, conforme se observa:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população;” (grifo nosso).

Dessa feita, o paciente deve ter todas as condições de ser atendido em seu intento, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito.

Assim, como se vê, a condenação do ente estadual à realização do procedimento médico encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos.

Desta forma, tal condenação não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

E, nesse passo, é licito ao juiz, desde que verifique o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito invocado e o perigo de lesão grave e de difícil reparação, conceder tutela de urgência com vistas a compelir o poder público a realizar o procedimento médico pleiteado, com o fim de garantir a manutenção da vida digna da jurisdicionada.

Na hipótese dos autos, vislumbra-se pelos documentos médicos
que o substituído precisa realizar com urgência do procedimento de
angiografia do membro inferior.

Nesse contexto, observo estar presente o requisito da probabilidade do direito invocado, uma vez que as provas colacionadas demonstram a efetiva necessidade do tratamento postulado pela parte agravada.

Assim, pelo menos nesse momento processual, comprovada a necessidade do paciente, obrigado está o Poder Público a propiciar a concretização do direito à saúde em seu favor.

Isso porque tem-se nos autos documento médico indicando a patologia do recorrido e a necessidade de realização do procedimento médico indicado, bem como a sua insuficiência de recursos em arcar com os dispêndios financeiros para a sua realização, dado que se trata de parte hipossuficiente.

Demonstrado o preenchimento do requisito do
fumus boni iuris
, necessário para o deferimento da tutela de urgência, resta também configurado o requisito do
periculum in mora,
vez que o paciente precisa realizar com urgência o procedimento pleiteado.

Ademais, diante do deferimento da tutela antecipada, é de bom alvitre relembrar que o art. 536, §1º, do CPC possibilita ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas assecuratórias como a "imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de auxílio de força policial".

Cumpre esclarecer que as hipóteses previstas no art. 536, §1º, não são taxativas e, sim, exemplificativas, pelo que a decisão atacada, que fixou a multa diária em R$1.000,00 e autorizou o bloqueio via Bacenjud, em caso de descumprimento da decisão ora impugnada por mais de 10 dias, é razoável e válida diante da situação concreta dos autos, qual seja, a saúde e a vida de um indivíduo.

Nesses termos já se pronunciou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE, IN CASU. PEQUENO VALOR. ART. 461, § 5.º, DO CPC. ROL EXEMPLIFICATIVO DE MEDIDAS. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRIMAZIA SOBRE PRINCÍPIOS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. NOVEL ENTENDIMENTO DA E. PRIMEIRA TURMA.

1. O art. 461, §5.º do CPC, faz pressupor que o legislador, ao possibilitar ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas assecuratórias como a "imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial", não o fez de forma taxativa, mas sim exemplificativa, pelo que, in casu,
o sequestro ou bloqueio da verba necessária ao fornecimento de medicamento, objeto da tutela deferida, providência excepcional adotada em face da urgência e imprescindibilidade da prestação dos mesmos, revelasse medida legítima, válida e razoável
.

2. Recurso especial que encerra questão referente à possibilidade de o julgador determinar, em ação que tenha por objeto o fornecimento do medicamento RI-TUXIMAB (MABTHERA) na dose de 700 mg por dose, no total de 04 (quatro) doses, medidas executivas assecuratórias ao cumprimento de decisão judicial antecipatória dos efeitos da tutela proferida em desfavor da recorrente, que resultem no bloqueio ou sequestro de verbas do ora recorrido, depositadas em conta corrente.

3. Deveras, é lícito ao julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão legal de todas as
hipóteses fáticas. Máxime diante de situação fática, na qual a desídia do ente estatal, frente ao comando

judicial emitido, pode resultar em grave lesão à saúde ou mesmo por em risco a vida do demandante.

4. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo primado, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar quaisquer espécies de restrições legais. Não obstante o fundamento constitucional, in casu, merece destaque a Lei Estadual n.º 9.908/93, do Estado do Rio Grande do Sul, que assim dispõe em seu art. 1.º: "Art. 1.º. O Estado deve fornecer, de forma gratuita, medicamentos excepcionais para pessoas que não puderem prover as despesas com os referidos medicamentos, sem privarem-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento e de sua família.

Parágrafo único. Consideram-se medicamentos excepcionais aqueles que devem ser usados com frequência e de forma permanente, sendo indispensáveis à vida do paciente." 5. A Constituição não é ornamental, não se resume a um museu de princípios, não é meramente um ideário; reclama efetividade real de suas normas.

Destarte, na aplicação das normas constitucionais, a exegese deve partir dos princípios fundamentais, para os princípios setoriais. E, sob esse ângulo, merece destaque o princípio fundante da República que destina especial proteção a dignidade da pessoa humana.

6. Outrossim, a tutela jurisdicional para ser efetiva deve dar ao lesado resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse cumprida voluntariamente. O meio de coerção tem validade quando capaz de subjugar a recalcitrância do devedor. O Poder Judiciário não deve compactuar com o proceder do Estado, que condenado pela urgência da situação a entregar medicamentos imprescindíveis proteção da saúde e da vida de cidadão necessitado, revela-se indiferente à tutela judicial deferida e aos valores fundamentais por ele eclipsados.

7. In casu, a decisão ora hostilizada importa concessão do bloqueio de verba pública diante da recusa do ora recorrido em fornecer o medicamento necessário à recorrente.

8. Por fim, sob o ângulo analógico, as quantias de pequeno valor podem ser pagas independentemente de precatório e a fortiori serem, também, entregues, por ato de império do Poder Judiciário.

9. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1002335/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2008, DJe 22/09/2008) GRIFEI

A
jurisprudência nos nossos tribunais pátrios segue a mesma linha de entendimento. Vejamos:

PROCESSO CIVIL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS OU INSUMOS PELO ESTADO - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS - PEQUENO VALOR - POSSIBILIDADE - ART. 461, § 5.º, DO CPC – ROL APENAS EXEMPLIFICATIVO - PREVALÊNCIA DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. -
O bloqueio da verba pública necessária ao fornecimento de medicamento ou insumo se justifica excepcionalmente em face da omissão do órgão público em atender à ordem judicial de fornecimento, mormente quando se trata de quantia de pequeno valor e a urgência se encontra comprovada nos autos.
- O art. 461 do CPC estabelece que na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. O seu § 5.º, ao enumerar algumas medidas assecuratórias, o faz de modo apenas exemplificativo. (TJ-MG -Agravo de Instrumento Cv 1.0109.10.000294-7/002, Relator(a): Des.(a) Vanessa Verdolim Hudson Andrade , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/2011, publicação da súmula em 20/05/2011).

Logo, n
o que tange à possibilidade de bloqueio de verbas públicas, há que se ter em mente que, no caso concreto, a pretensão tem como causa de pedir procedimento médico urgente a ser prestado a um enfermo, a fim de lhe resguardar o exercício do seu direito à vida, fato que, por si só, alberga excepcionalidade hábil a autorizar o bloqueio de tal verba.

Nesse sentido, os informativos jurisprudenciais nº 0292/2006 e 294/2006, “verbis”:

“
Informativo 292

FORNECIMENTO. MEDICAMENTOS. ESTADO.

BLOQUEIO. VERBAS PÚBLICAS
.

A Turma deu provimento ao recurso, ao entendimento

de

que é cabível, inclusive contra a Fazenda

Pública,

a aplicação

de multa diária (astreintes
) como meio coercitivo para impor o cumprimento

de

medida antecipatória ou
de

sentença definitiva

de

obrigação

de

fazer ou entregar coisa (arts. 461 e 461-A do CPC). Em se tratando da Fazenda

Pública,

qualquer obrigação

de

pagar quantia, ainda que decorrente da conversão

de

obrigação

de

fazer ou
de

entregar coisa, está sujeita a rito próprio (art. 730 do CPC e art. 100 da CF/1988), que não prevê, salvo excepcionalmente (v.g., desrespeito à ordem

de

pagamento dos precatórios judiciários), a

possibilidade de
execução direta por expropriação mediante seqüestro

de

dinheiro ou

de

qualquer outro bem público, que são impenhoráveis. Todavia, em situações

de

inconciliável conflito entre o direito fundamental à

saúde

e o regime

de
impenhorabilidade dos bens públicos, prevalece o primeiro sobre o segundo. Sendo urgente e impostergável a aquisição do medicamento sob pena

de

grave comprometimento da

saúde

do demandante, não se pode ter por ilegítima, ante a omissão do agente estatal responsável, a determinação judicial do

bloqueio de verbas públicas
como meio

de

efetivação do direito prevalente.

REsp 840.782-RS
,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8/8/2006.”

“
Informativo 294

FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. ESTADO.

Trata-se

de

recurso contra acórdão que, ao apreciar agravo

de

instrumento, deferiu a tutela antecipada para que o estado entregasse remédio ao ora recorrido sob pena

de bloqueio de verbas públicas.

A Turma negou provimento ao recurso, por entender que é cabível a aplicação

de multa diária (astreintes
) como forma cabível

de

impor o cumprimento

de

medida antecipatória ou

de

sentença definitiva

de

obrigação

de

fazer ou entregar coisas (art. 461 e 461-A do CPC), inclusive contra a Fazenda

Pública.

Aduziu ainda que a obrigação

de

pagar quantia, mesmo oriunda
de

conversão ou obrigação

de

fazer ou entregar coisa, rege-se por procedimento próprio (art. 730 do CPC e art. 100 da CF/1988) que não prevê, salvo excepcionalmente, a

possibilidade de

execução direta por expropriação por meio
de

seqüestro

de

bens ou qualquer outro bem público, que são impenhoráveis. Contudo o regime da impenhorabilidade dos bens públicos e da submissão dos gastos públicos decorrentes

de

ordem judicial à prévia indicação orçamentária deve se coadunar com os demais princípios constitucionais. Logo prevalece o direito fundamental à

saúde

sobre o regime

de

impenhorabilidade dos bens públicos, sendo legítima a determinação judicial do

bloqueio de verbas públicas

para que se efetive o direito aos medicamentos, além

de

que, na espécie, não se põe em dúvida a necessidade e a urgência para sua aquisição. Precedentes citados: AgRg no Ag 646.240-RS, DJ 13/6/2005, e REsp 155.174-SP, DJ 6/4/1998.

REsp 852.593-RS
,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 22/8/2006.”

Por essa razão, entendo restar correta a decisão agravada em relação à possibilidade de sequestro de verba pública em caso de descumprimento da medida liminar.

Por fim,
relativamente à multa arbitrada
pelo magistrado de origem, observo que merece reforma parcial o
decisum
quanto a sua periodicidade, haja vista que não houve critério limitativo relativamente à sua incidência. Ressalto, nesse ponto, que é licito ao julgador de oficio alterar o seu valor e/ou sua periodicidade quando verificar que se tornou excessiva ou insuficiente, nos moldes do artigo 537, § 1º, I, do CPC/2015,
in verbis

Art. 537.

A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

Nesse diapasão, verifico que assiste razão ao agravante nesse tópico, considerando-se que a ausência de critério limitativo da multa arbitrada poderá torar seu valor demasiadamente excessivo. Sendo assim, em um critério de razoabilidade, entendo que o valor da multa diária fixada em R$1.000,00 (mil reais ao dia) deve ser aplicada até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais mil reais), conforme vem se adotando em casos análogos.

Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento apenas para limitar a aplicação da multa diária até o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento da
decisão liminar, mantendo os demais termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém – PA, 23 de novembro de 2020.

Desembarg
ador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

”
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.

[1]
CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

[2]
CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 03/12/2020